Tribunal: TJSP
Processo: 1037777-64.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA DO SERVIÇO A QUE SE REFERE A COBRANÇA DA DÍVIDA IMPUTADA AO CONSUMIDOR – DÉBITO SUBSISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA